Tribunal: STF
Processo: HC 49799
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
CRIME DO ART. 171, PAR. 2, VI. PAGAMENTO DO CHEQUE SEM PROVISAO DE
FUNDOS. EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. MOMENTO DE SUA APRECIAÇÃO.
II. SE O TÍTULO FOI PAGO APÓS O OFERECIMENTO DA DENUNCIA, NÃO POE
TERMO A AÇÃO PENAL. III. SE OPEROU OU NÃO O RÉU COM FRAUDE, E TEMA
QUE REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR ATENTO EXAME DA
PROVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.